Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707540-71.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: THIAGO VINICIUS ARAUJO SANTOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para verificação de interesse ministerial no feito. Brasília, 10 de março de 2020 14:23:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator